Tribunal: CARF
Processo: 17227.720250/2020-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Data de julgamento: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720250/2020-60
RESOLUÇÃO
1401-001.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
SANJOENENSE SERVICOS GERAIS LTDA ( DEPOSITO DE METAIS SANJOENENSE
EIRELI )

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar da
competência do julgamento para a 3a Seção de Julgamento do CARF, nos termos do voto do
Relator.
Sala de Sessões, em 10 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos Voluntário e de Ofício interpostos em face do Acórdão
proferido pela 13a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, que julgou
Fl. 5876
DF CARF MF
Original
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12577.6KAS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12577.6KAS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720250/2020-60
2
procedente em parte a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração,
lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente a multa prevista no art. 572 do
RIPI/2010 pela emissão de notas fiscais que não se prestaram a efetivamente dar saída de
produtos, mercadorias ou insumos de seu estabelecimento, no ano-calendário de 2015, no valor
histórico de R$ 696.259.783,79.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, foram apresentadas impugnações
pelo contribuinte, e pelos responsáveis Luiz Dias de Melo, Luiz Silva de Melo e pela Recitrans, o
que fizeram com base nas alegações abaixo. A Construplay, apesar de regularmente intimada não
apresentou impugnação:

SANJOENESE
a) Alega a nulidade da intimação por edital do contribuinte, sob o fundamento
que se trata de medida de exceção, que somente pode ser utilizada quando
frustradas todas as outras tentativas de localização do contribuinte, bem
como porque o edital eletrônico sequer indica que está aberto o prazo para
impugnação, e muito menos qual seria este prazo, o que não atende a
determinação do art. 10 do Decreto 70.235/1972;
b) Que o TVF partiu da premissa equivocada de que haveria confusão
patrimonial entre o contribuinte e as demais empresas do “grupo melo”,
conforme se observa dos documentos societários das empresas e do próprio
sítio da Sanjoenense na internet, ademais sustentam que a Sanjoenense
faria parte do “grupo recibrás”, em conjunto com as empresas Rio Recibrás e
Praia do Espino;
c) Que o pertencimento a determinado grupo econômico não é indício de
nenhuma prática fraudulenta, e que o mero interesse econômico no lucro”,
por si só, não é indício de irregularidade da participação da Impugnante no
grupo econômico;
d) Que houve, de fato, operações que não foram quitadas de imediato, mas
que isso não deveria causar surpresa, tampouco seria indício de
irregularidade, tendo-se em vista que, em diversos casos, tratou-se de
operações realizadas entre partes interdependentes e, nesses casos, a
negociação de uma dívida não necessariamente obedece às mesmas
formalidades existentes em relações entre partes completamente
independentes;
e) Que a imposição da multa por emissão de nota fiscal inidônea, prevista no
inciso II do art. 572 do RIPI, revela-se ilegal, na medida em que o dispositivo
prevê a sanção para os casos em que há descrição incorreta do produto ou
Fl. 5877
DF CARF MF
Original
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12577.6KAS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12577.6KAS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720250/2020-60
3
da operação de venda, sendo defeso à autoridade fiscal estender o âmbito
de incidência da norma de modo a alcançar qualquer compra ou venda de
produtos por estabelecimento diverso daquele registrado na nota fiscal;
f) Que a Sanjoenense teria efetivamente quitado todas as notas fiscais de
compra correspondentes às operações tida como fictícias pela Fiscalização, e
que esta ignorou os encontros de contas realizados pela empresa e
registrados em sua contabilidade, bem como sustenta que ainda que se
entenda cabível a multa prevista no art. 572 do RIPI/2010, deve-se, ao
menos, adequar sua base de cálculo ao valor da mercadoria, assim
entendido como o preço líquido dos impostos incidentes sobre a venda, em
razão do que ficou decidido pelo STF no RE 574.706;

RECITRANS
a) Alega que a Fiscalização não teria estabelecido qualquer nexo causal entre a
sua conduta e as infrações imputadas à Sanjoenense, limitando-se à
alegação de grupo econômico, sendo que inexiste qualquer vínculo
societário entre as empresas;
b) Que a responsabilidade solidária de que trata o inciso I do art. 124 do CTN
apenas se verifica quando a autoridade fiscal demonstra que os sujeitos
passivos praticaram conjuntamente a situação que configura o fato gerador
da obrigação tributária ou que desfrutaram de seus resultados em caso de
fraude em conluio, o que não se verifica no caso concreto;
c) Que a locação de caminhões é atividade lícita que não se mistura, nem de
forma distante, com o que se quer chamar de “estrutura societária”,
também sendo lícito que pais e filhos possam atuar em um mesmo setor da
economia, sem que isso, por si só, configure o compartilhamento de
responsabilidade tributária entre as empresas, ainda que a contabilidade de
ambas as empresas seja realizada pela mesma profissional;

LUIZ DIAS DE MELO
a) Alega ser ilegal a sua inclusão no polo passivo porque a conduta dolosa não
teria sido individualizada. Em sua visão, a fundamentação para a
responsabilidade solidária é genérica e consiste no fato de ser sócio
administrador da SANJOENENSE e, supostamente, ter “se beneficiado dos
atos praticados com infração à legislação tributária”;
b) Que é inaplicável para a responsabilização do sócio-gerente a hipótese do
art. 124, I, do CTN, e que a sua inclusão no polo passivo deveria estar
Fl. 5878
DF CARF MF
Original
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12577.6KAS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12577.6KAS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720250/2020-60
4
fundamentada exclusivamente os requisitos trazidos pelo art. 135 do CTN,
mas que ainda assim não houve a demonstração dos requisitos para que o
artigo 135 do CTN seja aplicado ao caso concreto, ou seja, não teria sido
identificado o ato, cometido pelo diretor ou administrador, “com excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto”;

LUIZ SILVA DE MELO
a) Alega que no ano-calendário 2015, não figurou como administrador de
SANJOENENSE, nem de nenhuma empresa pertencente ao mesmo grupo
econômico, o que já seria suficiente para afastar a imputação de
responsabilidade de que trata o art. 135, inciso III, do CTN, de modo que
sustenta a nulidade da autuação por motivação;
b) Que não há que se confundir a hipótese do art. 135 do CTN - decorrente da
prática de ato “com excesso de poderes ou infração à lei ou ao
contrato/estatuto social”, com aquela havida pelo suposto exercício de
administração de fato, tal como pretendido no caso concreto, e que a
responsabilidade que recai sobre o “administrador de fato” é regida na
forma do art. 124, inciso I, do CTN;
c) Que a Fiscalização não descreveu a suposta participação ativa do
Impugnante nas condutas atribuídas ao devedor principal, limitando-se a
trazer documentos que em nada estão relacionados à realidade ou aos fatos
geradores em questão, e que a sua responsabilização está fundamentada
unicamente no dato de ser filho do Sr. Luiz Dias de Melo;
d) Que não possui participação societária e nem atuou como administrador de
empresa vinculada societariamente à SANJOENENSE, ou de qualquer dos
seus fornecedores/clientes, sendo irrelevante a mera participação/atuação,
na qualidade de administrador de empresas que não realizaram,
conjuntamente, a situação configuradora do fato gerador, nem sequer
possuem vínculo societário com a autuada.

Tendo em vista a alegação de nulidade da intimação, os autos foram convertidos
em diligência para que fossem juntados aos autos cópias legíveis dos documentos denominados
“Documentos Diversos - Outros - Correspondência Devolvida - TECR Luiz Dias” e “Documentos
Diversos - Outros - Correspondência Devolvida - TEC Sanjoenense”, e que no caso o motivo da
devolução da correspondência seja, realmente, “Não Procurado”, esclareça, inclusive mediante
consulta aos Correios (se necessário), quais as circunstâncias fáticas que ensejaram a utilização
Fl. 5879
DF CARF MF
Original
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12577.6KAS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12577.6KAS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720250/2020-60
5
desse motivo, tendo em vista ter a contribuinte sido intimada com sucesso em várias ocasiões
nesse mesmo endereço.
Em atendimento ao que foi solicitado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil no
Rio de Janeiro I prestou as informações, em que sustenta o seguinte:

a) Alega que tanto a Sanjoenense e o Sr. Luiz Dias de Melo foram cientificados
por edital, e apresentaram impugnação tempestivamente, o que revela que
tomaram conhecimento do ato;
b) Que apesar de terem sido notificados por via postal, ao longo da fiscalização,
no envio do último termo lavrado anteriormente à lavratura do auto de
infração, ocorreu o seguinte: ao invés de ser entregue no endereço do
contribuinte, foi encaminhado, em 04/11/2020, para a agência dos Correios
localizada na Estrada da Água Grande n.o 379, loja A, Irajá, onde
permaneceria nos próximos 16 dias, até 20/11/2020, com a observação
‘objeto aguardando retirada no endereço indicado’;
c) Que em 20/11/2020, os Correios informaram que o destinatário não havia
retirado o objeto no prazo e que o objeto seria devolvido ao remetente, o
que ocorreu em 26/11/2020, de modo que, após vários Termos de
Intimação terem sido cientificados ao contribuinte por via postal, a tentativa
de ciência por via postal, desta vez, restou configurada improfícua;
d) Que foi efetuada consulta junto aos correios para entender o motivo desse
procedimento, e que em resposta lhe foi informado que os Correios
passaram a considerar o endereço do contribuinte e do sócio responsável
como área de risco e sujeito a restrições de entrega, de modo que todas as
comunicações por via postal teriam o mesmo destino;
e) Que a expressão “não procurado” que geralmente é apontada pelos correios
como causa da devolução decorre da previsão na alínea “a” do inciso III do
art. 14 da Lei n.o6.538/78, que estabelece como entrega interna, as
situações em que o objeto deva ser procurado em unidade de atendimento
dos correios, razão pela qual não é correto, nesse caso, dizer que os Correios
não procuraram o destinatário, sendo que o entendimento correto é o de
que o destinatário não procurou a correspondência na agência, quando
deveria ter feito;
f) Que o auto de infração em questão, que resultou no lançamento de um
crédito tributário no valor de R$ 696.259.783,79, foi lavrado em 26/11/2020
e, tanto a correspondência enviada ao contribuinte, quanto aquela enviada
ao responsável tributário Luiz Dias de Melo, foram postadas em 01/12/2020
Fl. 5880
DF CARF MF
Original
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12577.6KAS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12577.6KAS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720250/2020-60
6
e, em 02/12/2020, foram encaminhadas para a mesma agência, localizada
na Estrada da Água Grande n° 379, loja A, Irajá, com a mesma observação
‘objeto aguardando retirada no endereço indicado’, o que denota ter
restado improfícua a primeira tentativa de entrega por via postal de tais
correspondências;
g) Que em razão de as correspondências terem sido devolvidas ao remetente
(RFB) em 18/12/2020, data em que restou definitivamente improfícua a
tentativa de entrega por via postal de tais correspondências, pode ser
facilmente verificado que, de acordo com o que dita o § 1° do artigo 23 do
Decreto n° 70.235/72, somente a partir desta data poderia ocorrer a ciência
por edital, exigência legal que foi devidamente cumprida pois a intimação
não ocorreu com a publicação dos editais, em 07/12/2020, mas, sim, 15
(quinze) dias após esta data, em 22/12/2020.

O Contribuinte e o responsável apresentaram manifestação acerca do resultado da
diligência, sustentando que o simples fato de que a intimação pela via postal de termo de
fiscalização anterior à lavratura do auto de infração resultou improfícua não autoriza as
Autoridades Fiscais a procederem à intimação pela via edital do auto de infração, sem a
demonstração de que a tentativa da sua intimação por quaisquer dos meios previstos na
legislação também resultou improfícua.
Sustenta que não há demonstração nos autos de que o contribuinte foi
efetivamente comunicado da existência de documentos na agência dos correios para a sua
retirada, de modo que não há como se considerar realizada a intimação pela via postal. Além
disso, salienta ser incontroverso que a publicação dos editais se deu em 07/12/2020, 11 dias antes
da devolução das correspondências, o que evidencia a ilegalidade da intimação por edital.
Posteriormente, a 13a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 06, proferiu o Acórdão n.o 106-034.713 (fls. 5.536/5.609) abaixo ementado:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/01/2015 a
31/12/2015 NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. MULTA NO VALOR DA MERCADORIA.
Comprovada a inidoneidade das notas fiscais emitidas pelo estabelecimento da
pessoa jurídica e reconhecida a inexistência das operações nelas retratadas, incide a
multa de que trata o art. 572 do RIPI/2010.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
A pessoa que tenha vínculo com o ato ilícito apurado responde solidariamente pelo
crédito tributário, em razão de seu interesse comum no fato gerador da obrigação
tributária, nos termos do art. 124, I, do CTN.
Fl. 5881
DF CARF MF
Original
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12577.6KAS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12577.6KAS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720250/2020-60
7
NULIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade se o Auditor-Fiscal consignou, adequadamente, todas as situações
que ensejaram o lançamento fiscal, tudo nos termos do art. 142 do CTN.
INTIMAÇÃO. EDITAL PUBLICADO SEM TENTATIVA ANTERIOR IMPROFÍCUA.
IRREGULARIDADE.
Nos termos do art. 23 do Decreto 70.235/72, a intimação por edital é válida desde
que haja, previamente, a demonstração de que tenha resultado improfícua
tentativa anterior, por outro meio previsto no referido art. 23.
DECADÊNCIA DEVEDOR PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE FUNDAMENTADA NO ART.
135, III, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE.
Reconhecida a decadência do devedor principal, é de ser excluída a
responsabilidade imputada com fundamento no art. 135, III, do CTN.
DECADÊNCIA. DEVEDOR PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE FUNDAMENTADA NO ART.
124, I, DO CTN. POSSIBILIDADE.
Ainda que reconhecida a decadência do devedor principal, deve ser mantida a
responsabilidade imputada com fundamento no art. 124, I, do CTN.
Impugnação procedente em parte.
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ afastou as preliminares de nulidade por cerceamento do direito
de defesa, sob o argumento de que nenhum dos requisitos fundamentais do lançamento,
dispostos no art. 142 do CTN, deixou de ser bem manejado pela Fiscalização, ao longo de todo o
procedimento fiscal, e que exatamente por isso, puderam os autuados bem compreender os fatos
narrados e, dessa forma, tiveram a oportunidade de trazer aos autos as razões que entenderam
cabíveis.
Na sequência justificou a existência do Grupo Melo como grupo econômico de fato,
por entender que os elementos constantes dos autos revelam a existência de um grupo de
empresas que, sob direção comum, apesar de praticarem fatos geradores de tributos (geralmente
em pessoas jurídicas específicas), não fazem os devidos recolhimentos, e, para ocultar as várias
infrações, promovem uma miríade de operações simuladas, de forma a proteger o patrimônio, em
princípio das pessoas jurídicas, mas na realidade, das pessoas físicas responsáveis pelo esquema,
em verdadeira confusão patrimonial.
Esclareceu que nas empresas que desempenham as atividades mais relevantes do
grupo, não há patrimônio significativo, que fica concentrado nas empresas não operacionais, bem
como que o Sr. Luiz Dias de Melo era sócio administrador ou administrados das empresas que
Fl. 5882
DF CARF MF
Original
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12577.6KAS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12577.6KAS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720250/2020-60
8
compõem o grupo, e que, posteriormente, se retirou de várias delas, deixando o Sr. Luiz Mariano
exercendo esse papel, na condição de testa de ferro.
No tocante à Construplay e a Recitrans, afirmou que elas faziam parte do núcleo
inicial do grupo. A primeira concentra os imóveis os imóveis atualmente utilizados por empresas
do Grupo ou por membros da família, enquanto a segunda concentra em seu patrimônio veículos
utilizados para as atividades de outras empresas ou mesmo para uso pessoal dos membros da
família. Após diversas alterações societárias pessoas jurídicas sediadas no exterior, também
controladas por membros da família Melo, assumiram, indiretamente, o controle societário dessas
empresas.
Também reputou como válidas as provas utilizadas pela fiscalização, a fim de
comprovação da existência do grupo econômico, ainda que se considere que as apurações se
caracterizem como prova emprestada, é preciso ressaltar que sua produção e utilização têm sido
admitidos com tranquilidade pela jurisprudência administrativa, desde que assegurados o
contraditório e ampla defesa às impugnantes segundo o rito do Decreto no 70.235/72, o que foi
feito nos presentes autos.
Com relação à inidoneidade dos documentos fiscais emitidos pela Sanjoenense no
ano de 2015, reconhecida pelo Ato Declaratório Executivo n.o 45/2020, julgou que os elementos
apurados pela Fiscalização permitem concluir que o contribuinte não possuía capacidade
operacional e financeira para praticar os fatos geradores que constavam dos documentos fiscais
por ele emitidos, de modo que tais operações não podem ser consideradas como realizadas pelo
contribuinte, o que justifica a aplicação do art. 572 do RIPI, bem como não pode ser excluído da
base de cálculo o valor do ICMS, já que este compõe o preço das mercadorias.
Já no que se refere à validade da intimação por edital da Sanjoenense e do Sr. Luiz
Dias de Melo, a DRJ entendeu que o procedimento padece de nulidade. Isso porque, a
caracterização da improficuidade da intimação postal é condição necessária para que possa ser
providenciada a intimação por Edital e não para que seja efetivada a ciência do contribuinte.
Nessa linha, consignou que o Edital somente poderia ser fixado em data posterior a 18/12/2020 –
data em que o rastreamento atesta que o objeto não foi retirado e que retornará ao remetente –
não sendo possível admitir como válida a publicação editalícia ocorrida em 07/12/2020.
Seguiu aduzindo que embora se reconheça que a intimação por edital foi irregular,
tanto a Sanjoenense como o Sr. Luiz Dias de Melo compareceram aos autos mediante entrega da
Impugnação em 21/01/2021 e, nesta data, são considerados intimados, nos termos do art. 26,
parágrafo 5°, da Lei 9.784/99.
Dito isso, observou que tratando-se de infrações ocorridas no ano de 2015, o prazo
decadencial se iniciou em 01/01/2016, tendo se encerrado em 01/01/2021, nos termos do inciso I
do art. 173 do CTN, de modo que se operou a decadência com relação à Sanjoenense. Em razão
disso, e considerando que a obrigação dos responsáveis solidários, com base no inciso III do art.
Fl. 5883
DF CARF MF
Original
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12577.6KAS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12577.6KAS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720250/2020-60
9
135 do CTN, está subordinada à existência da obrigação do contribuinte principal, entendeu-se
pela exclusão dos Srs. Luiz Dias de Melo e Luiz Silva de Melo do polo passivo da autuação.
Por fim, no tocante à responsabilidade da Recitrans e da Construplay, com base no
inciso I do art. 124 do CTN, entendeu pela sua manutenção, por entender que em situações
ilícitas, tal como no grupo econômico irregular, em que as partes se unem para o cometimento de
irregularidades, elas não estão em lados contrapostos, caracterizando também o interesse comum
referido no art. 124, I do CTN, embora não haja um vínculo formalizado para constituição do fato
jurídico tributário.
Ciente da decisão do Acórdão, as responsáveis Construplay e Recitrans
interpuseram Recurso Voluntário (fls. 5.632/5.637 e 5.831/5.857), em que alegam o que segue:

CONSTRUPLAY

a) Defende a nulidade da decisão Recorrida que não conheceu e apreciou da
Impugnação apresentada e acabou por decretar a Revelia da Recorrente;
b) Apresenta comprovante de protocolo da Impugnação realizada através de e-
mail encaminhado em 29/11/2020 em função da impossibilidade de
protocolo físico por conta das restrições da COVID;
c) Apresenta ainda aviso da própria RFB informando da impossibilidade de
atendimento presencial e orientando o envio de petições e requerimentos
através de e-mail;
d) No entanto, aparentemente, e surpreendentemente, a sua peça
impugnatória nunca foi juntada aos presentes autos pelo setor responsável
por tal trâmite – o que somente foi identificado, pela Recorrente, quando da
ciência do acórdão da Turma Julgadora, declarando o resultado do
julgamento pelo DRJ e a sua suposta revelia;
e) Nesse sentido, considerando o equívoco perpetrado pela Receita Federal,
que deixou de acostar aos autos a impugnação devidamente protocolada,
torna-se necessário que o decisum da DRJ (acórdão 106-034.71) seja
declarado nulo, para que a defesa seja corretamente juntada aos autos e,
consequentemente, apreciada pela DRJ competente, em observância aos
princípios do contraditório e ampla defesa.

RECITRANS

Fl. 5884
DF CARF MF
Original
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12577.6KAS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12577.6KAS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720250/2020-60
10
a) Alega que a extinção do crédito tributário em razão da decadência deve
aproveitar também os responsáveis tributários com base no inciso I do art.
124 do CTN, tendo em vista que o inciso IV do art. 156 do CTN não diferencia
os efeitos da extinção, de modo que se impossível na prática cobrar dívida
extinta pelo pagamento, de igual modo não é possível manter a cobrança
quando a extinção se dá pela decadência, bem como que o Parecer
PGFN/CRJ/CAT/No55/2009, em realidade, coadunaria com o seu entendimento;
b) Que no caso de superada a decadência, reiterou suas alegações tecidas na
impugnação, para defender que não merece prosperar a responsabilização
da Recorrente, por entender que a fiscalização valeu-se de mera presunção
para considerá-la como parte do grupo econômico “melo”, e ainda que
fizesse parte do grupo, fato é que não participou da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, situação que caracterizaria o interesse
comum de que trata o art. 124 do CTN;
c) Por fim, sustenta ainda que diferentemente do exposto no acórdão
recorrido, não restou comprovada a existência de qualquer confusão
patrimonial entre a Recorrente e as empresas igualmente arroladas no polo
passivo da presente demanda, e o que se vê é um cenário em que a
atividade econômica desempenhada pelas empresas não foi compreendida
pela Fiscalização, a despeito do tempo despendido de ação fiscal.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Os Recursos apresentados são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade por isso deles conheço.
Como relatado, o Recurso de Ofício decorre do reconhecimento da decadência do
crédito tributário e do afastamento da responsabilidade solidária de LUIZ DIAS DE MELO e LUIZ
SILVA DE MELO.
Fl. 5885
DF CARF MF
Original
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12577.6KAS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12577.6KAS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720250/2020-60
11
Por sua vez, apresentam Recurso Voluntário o responsável solidário CONSTRUPLAY
que teve sua responsabilidade mantida de forma definitiva por não oferecimento de impugnação
e RECITRANS que teve a responsabilidade solidária mantida mesmo com o reconhecimento da
decadência do direito de constituir o crédito tributário contra o contribuinte.
Pois bem. Apenas como ponderação, mas sem adentrar efetivamente no mérito,
por entender que não se faz possível no presente momento, a decisão recorrida é peculiar na
medida em que reconhece a decadência do direito de constituir o crédito tributário, mas, mesmo
assim, mantém a exigência contra responsáveis solidários.
Veja que a DRJ acatou a decadência e exonerou o contribuinte e seus sócios, mas
manteve a responsabilidade solidária contra outras duas empresas. Trata-se de medida no mínimo
inusual.
Também chama atenção que o relatório de diligência busca justificar o injustificável,
defendendo que problemas de entrega dos CORREIOS autorizariam a intimação por Edital, o que
não posso concordar vez que a frustração da intimação deve se dar por ato do contribuinte. O
Fisco tem 05 anos para constituir o crédito tributário, prazo mais do que suficiente, e não pode
tentar buscar justificativas absolutamente forçadas para tentar salvar a constituição de um crédito
tributário porque o lançamento foi realizado poucos dias antes do prazo decadencial.
A responsável solidária CONSTRUPLAY apresentou Recurso Voluntário tão somente
para alegar a nulidade da decisão recorrida em face do não conhecimento de sua Impugnação.
Traz aos autos comprovantes de envio da peça impugnatória por e-mail, seguindo orientações
contantes de comunicados da própria RFB, face a restrições de atendimento em razão da COVID.
Apresenta prova do envio da impugnação que não teria sido juntada aos autos.
Entretanto, existe matéria preliminar a ser analisada relativa à competência da
Primeira Seção para análise do presente processo. Isto porque, em que pese o início da
fiscalização tenha decorrido de apuração de IRPJ, bem como exista correlação dos fatos suscitados
no TVF a outros processos administrativos que apuram tributos de competência desta Seção, o
fato é que no presente processo temos crédito constituído relativo à multa prevista no
Regulamento do IPI.
Ressalte-se ainda que, tratando-se de um grupo de empresas dos mesmos
responsáveis, vários são os lançamentos tributários de exigências de IRRF, IRPJ, CSLL e conexos
que se relacionam e podem ter efeito de decorrência, a exemplo do PAF 10872.720118/2018-80 e
o 17227.720298/2020-78.
Inicialmente, a proposta deste relator seria trazer para esta TO o debate acerca da
decorrência do presente processo aos demais acima citados para fins de determinar a vinculação a
um deles, entretanto, verificou-se posteriormente que ambos os processos já foram julgados,
desta feita, resta inviabilizada tal análise e eventual providência nesse sentido.
Em resumo, o presente processo seguirá de forma autônoma.
Fl. 5886
DF CARF MF
Original
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12577.6KAS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12577.6KAS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720250/2020-60
12
Cumpre ressaltar o disposto no art. 43 do RICARF:

Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário
de decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses
previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de
prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da
legislação referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e
ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
mediante regime único de arrecadação (Simples- Nacional), bem como exigência
de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo; e VII - tributos,
penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não
incluídos na competência julgadora das demais Seções.

Pois bem. O que se verifica da análise do referido dispositivo regimental é que a
extensão da competência da Primeira Seção prevista no inc. IV depende diretamente da existência
da exigência do IRPJ que tenha acarretado o lançamento reflexo dos demais tributos. Não é o caso
dos autos.
No presente caso a tipificação da infração se deu em razão da declaração de
inidoneidade dos documentos fiscais e a partir da aplicação direta de penalidade prevista no RIPI.
De fato, as razões fáticas e a fiscalização apuraram fatos comuns, mas entendo que para que o
Fl. 5887
DF CARF MF
Original
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12577.6KAS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12577.6KAS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720250/2020-60
13
presente processo permanecesse no âmbito de competência desta Seção seria necessária a sua
vinculação ou a existência de exigência de IRPJ.
Assim, face ao exposto, entendo que a Primeira Seção é incompetente para
prosseguir na análise dos presentes Recursos, razão pela qual oriento meu voto por declinar a
competência para a Terceira Seção de Julgamento, nos termos do que dispõe o inc. III do art. 45
do RICARF.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 5888
DF CARF MF
Original
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12577.6KAS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12577.6KAS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 20/11/2024 22:30:09 por Luiz Augusto de Souza Goncalves.
Documento assinado digitalmente em 20/11/2024 22:30:09 por LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES e
Documento assinado digitalmente em 17/11/2024 22:31:43 por DANIEL RIBEIRO SILVA.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 18/12/2024.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP18.1224.12577.6KAS
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
AD1BEBFA55F610D6E93CAF211B9DF40B7DD9E1F5F664B143D0B81492E185326B
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
17227.720250/2020-60. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.